Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743244-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: RODRIGO LUDGERO WESSEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de RODRIGO LUDGERO WESSEL. A consulta ao feito de origem indica a prolação de sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso, que objetivava “a homologação do acordo com a suspensão do feito pelo prazo concedido ao agravado para que cumpra com a obrigação pactuada”. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator